Tribunal: TJDFT
Processo: 0708100-86.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CRIANÇA E ADOLESCENTE. MEDIDAS DE PROTEÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. PERDA DO PODER FAMILIAR. REINTEGRAÇÃO FAMILIAR. INVIABILIDADE. RELATÓRIOS TÉCNICOS DESFAVORÁVEIS. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se deve ser mantido o provimento jurisdicional que decretou a perda do poder familiar, em desfavor dos apelantes. 1.1. Trata-se de filha com a idade de 6 (seis) anos.
2. Nos termos da regra prevista no art. 19 da Lei no 8.069/1090 “é direito da criança e do adolescente a criação e educação no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurando-se em qualquer caso a convivência familiar e comunitária em ambiente que lhe garanta o seu desenvolvimento integral”.
3. No caso em exame os elementos de prova trazidos aos autos evidenciam que os apelantes não têm a aptidão necessária para o exercício pleno do poder familiar sobre a filha, pois ficou exposta a situação de risco e vulnerabilidade.
4. Convém salientar que a perda do poder familiar, no presente caso, não foi motivada pela ausência de recursos materiais e sim pela visível situação de negligência demonstrada pelos genitores.
5. Recurso conhecido e desprovido.